Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709528-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE GOMES DOS SANTOS APELADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator